Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009168-46.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN AMORIM ARAUJO - CPF: 623.482.403-00 (APELANTE), ANDERSON MARTINS ENDO - CPF: 011.614.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER RIBEIRO RAMOS - CPF: 041.239.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES PIM - CPF: 109.294.978-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON DE OLIVEIRA MENEZES BORGES - CPF: 021.946.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DA CADEIA CAUSAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DETERMINANTE NA LOGÍSTICA CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu, condenado pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), em razão de ter recebido e ocultado, no exercício de atividade comercial, carga vultosa de fertilizantes desviada por terceiro. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto ou apropriação indébita, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação baseada em confissão extrajudicial, posteriormente silenciada em juízo mas corroborada por testemunhos policiais, viola o art. 155 do CPP; (ii) saber se a conduta do agente que recebe a carga após a subtração configura furto, apropriação indébita ou receptação qualificada; (iii) saber se a atuação logística de franquear acesso ao local de ocultação configura participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A jurisprudência pátria e o Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT estabelecem que a confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, possui plena eficácia probatória quando amparada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos coesos dos agentes estatais, não havendo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A distinção ontológica entre os delitos patrimoniais reside na dinâmica da posse e no momento consumativo; aquele que não participa da subtração (inversão da posse original), mas atua na etapa subsequente de recebimento e ocultação da
res
em estabelecimento comercial, com dolo de proveito próprio, incide nas penas da receptação qualificada, sendo inviável a desclassificação para furto ou apropriação indébita.

3. Não se admite o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o agente desempenha função essencial e preordenada na empreitada criminosa, atuando como elo logístico indispensável para o armazenamento e ocultação do produto do crime, revelando domínio funcional do fato na etapa de exaurimento do delito antecedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por elementos de prova judicializados, constitui fundamento idôneo para o decreto condenatório. 2. Configura receptação qualificada, e não furto ou apropriação indébita, a conduta do agente que, no exercício de atividade comercial, recebe e oculta bem de origem espúria após a consumação da subtração por terceiro. 3. A atuação direta na viabilização logística da ocultação da res furtiva afasta a minorante da participação de menor importância."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, § 1o; art. 155; art. 168; art. 180, § 1o. CPP, art. 155,
art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 11; TJMT, Apelação Criminal n. 1021693-63.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Luan Amorim Araújo, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do processo n. 1009168-46.2025.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 180, § 1o, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, em regime aberto.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (IDs.332699872 e 332699880), apresentando razões recursais nas quais postula, primariamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para as figuras da apropriação indébita ou do furto. Em última análise, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.332699882), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID.349201896), a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU FURTO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DIRETA E ESSENCIAL NA EXECUÇÃO DO CRIME. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação Criminal interposta por Luan Amorim Araújo contra sentença da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 180, §1o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos.

2. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para apropriação indébita ou furto. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O Juízo de primeiro grau fundamenta a condenação na existência de confissão extrajudicial detalhada e coerente, na presença de advogado, corroborada por robusto conjunto probatório colhido em juízo.

4. A conduta criminosa amolda-se perfeitamente ao tipo penal de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1o, do Código Penal.

5. É inaplicável a causa de diminuição por participação de menor importância quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa e decisiva na empreitada criminosa.

III. CONCLUSÃO

6. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante Luan Amorim Araújo foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180, § 1o, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por fragilidade probatória, subsidiariamente a desclassificação para furto ou apropriação indébita e, ainda subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

Passo à análise de cada uma das teses defensivas.

DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Defesa sustenta que não há qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial capaz de sustentar a condenação do apelante, argumentando que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito policial, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhida.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer do mês de outubro do ano corrente, em especial nos dias 27 e 28, os denunciados MARCELO FERNANDES PIM, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA e LUAN AMORIM ARAÚJO, em união de desígnios e almejando objetivo comum, receberam, ocultaram, tinham em depósito e expunham a venda, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam ser produto de crime.

Infere-se dos autos que os denunciados MARCELO FERNANDES PIM e FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA, respectivamente, na condição de gerente/sócio e proprietário da firma PLANTAR, receberam, ocultaram e tinham em depósito no barracão da referida empresa, localizada no Distrito Industrial, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, cerca de 50 toneladas de cloreto de potássio (KCL) subtraídos da empresa IC Transportes no dia 27/10/2021, conforme boletim de ocorrência n.o 2021.281588 (ID n.o 69463039 – pág. 27/28), bem como 40 toneladas de cloreto de potássio (KCL), 120 toneladas de fertilizante fosfatado NP (nitrogênio/fósforo),aproximadamente 9 toneladas de amônia em 9 bags, 23 toneladas de ureia em 23 bags e 240 sacos de 50 kg cada de ureia, sulfato e NP, os quais foram subtraídos da empresa ONNO Logística, conforme noticia o boletim de ocorrência n.o 2021.268975 (ID n.o 69463039 – pág. 39/40), bens esses reconhecido se avaliados em aproximadamente R$ 704.376,00 (setecentos e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), conforme auto de avaliação ID n.o 69463093 – pág. 71.

Segundo restou apurado, no dia 27/10/2021, na rodovia que liga acidade de Pedra Preta para Rondonópolis/MT, os investigados ANDERSON MARTINS ENDO e LUAN AMORIM ARAÚJO, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis pertencentes à empresa IC Transportes, consistente numa carga de aproximadamente 50 toneladas de cloreto de potássio (kcl).

Abstrai-se dos autos que o investigado ANDERSON MARTINS ENDO é motorista da empresa GD Gomes Transportes, enquanto LUAN AMORIM ARAÚJO é funcionário da empresa PLANTAR Produtos Agrícolas e Nutrição Animal. Por meio da empresa onde trabalha, ANDERSON foi contratado como motorista para realizar o transporte de aproximadamente 50 toneladas de cloreto de potássio (KCL) pela empresa IC Transportes.

Contudo, por já se conhecerem anteriormente e aproveitando-se da relação de confiança inerente ao cargo que desempenhava, o investigado ANDERSON juntamente com LUAN decidiram subtrair a carga, desviando-a de sua rota original e descarregando toda a carga de cloreto de potássio (KCL), no final da noite do dia 27.10.2021 e madrugada do dia 28.10.2021, no barracão da empresa PLANTAR, na qual LUAN trabalha junto com os denunciados.

Após o descarregamento, o investigado ANDERSON voltou com o caminhão vazio para a cidade de Pedra Preta-MT, abandonou o veículo próximo à rodovia BR-364, na entrada da fazenda Polato, na região conhecida como Vila Garça Branca, no município de Pedra Preta-MT.

Apurou-se ainda que, para não levantar suspeitas, o investigado ANDERSON procurou a delegacia de Pedra Preta e lá registrou o boletim de ocorrência n.o 2021.281588 (ID n.o 69463039), por meio do qual informou falsamente a ocorrência de um roubo que sabia não ter ocorrido, eis que declarou ter sido abordado por dois indivíduos encapuzados, os quais levaram o veículo e toda a carga, só o libertando horas depois, quando, na verdade, fora ele próprio, em conluio com o investigado LUAN AMORIM ARAÚJO, que subtraiu tais bens e, em seguida, deixou o produto no barracão para os denunciados assegurarem sua ocultação com os demais produtos apreendidos que foram identificados/reconhecido como produto de delito patrimonial.

Tão logo tomaram conhecimento da ocorrência da comunicação falsa de crime pelo investigado Anderson, os responsáveis pela empresa IC Transportes e GD Gomes Transportes passaram a diligenciar no sentido de descobrir a rota empreendida pelo caminhão, momento em que descobriram pelos dados de rastreamento que o caminhão teria se deslocado a altas horas da noite para o barracão dos denunciados e, posteriormente, sido abandonado em outra região.

A polícia foi cientificada da ocorrência da falsa comunicação de crime de roubo do caminhão e da sua carga e os policiais se dirigiram para o barracão dos denunciados na empresa PLANTAR na manhã do dia 28/10/2021, ocasião em que localizaram e apreenderam além da carga furtada de aproximadamente 50 (cinquenta) toneladas de cloreto de sódio (KCL) da empresa IC Transportes (Num.69463093 - Pág. 22), também 40 toneladas de cloreto de potássio (KCL), 120 toneladas de fertilizante fosfatado NP, 9 toneladas de amônia em 9 bags, 23 toneladas de ureia em 23 bags e 240 sacos de 50kg cada de ureia, sulfato e NP, produtos esses que haviam sido furtados da empresa ONNO Logística, conforme noticiado no boletim de ocorrência n.o 2021.268975 (ID n.o 69463039 – fls. 39/40), e foram reconhecidos pelos seus funcionários.

Na ocasião houve a prisão do denunciado MARCELO FERNANDES PIM, além do investigado LUAN AMORIM ARAÚJO e outros cinco funcionários, sendo o denunciado MARCELO, gerente da empresa PLANTAR e sócio informal do denunciado FRANCISCO, ambos responsáveis pelo barracão onde foram localizados e apreendidos bens de origem ilícita que estavam ocultados. Ao longo das diligências inaugurais apurou-se que o investigado LUAN AMORIM ARAUJO, funcionário da empresa Plantar, confessou a prática delitiva do furto da carga juntamente com o investigado ANDERSON MARTINS ENDO, bem como promoveram o descarregamento de vultosa carga de aproximadamente 50 (cinquenta) toneladas de cloreto de sódio (KCL) no interior do barracão dos denunciados.

Infere-se, ainda, que parte dos produtos ilícitos encontrados e apreendidos no interior do barracão já estava sendo negociada pelos denunciados, eis que, durante a abordagem realizada pela polícia, chegou no barracão da empresa PLANTAR o motorista Agnaldo Martins dos Santos (A.M.S.) informando ter sido contratado por Marco Antônio Rufino dos Santos (M.A.R.S.), proprietário da empresa MT Agro, para que carregasse naquele local 15 toneladas de ureia, que seria transportada de Rondonópolis até uma fazenda localizada no município de Itiquira MT. O motorista Agnaldo Martins dos Santos (A.M.S.) informou aos policiais que, após o carregamento, seria emitida uma nota fiscal para realização do transporte.

Diante disso, os policiais solicitaram que Agnaldo Martins dos Santos (A.M.S.) entrasse em contato com Marco Antônio Rufino dos Santos (M.A.R.S.),informasse sobre o carregamento e fosse buscar a respectiva nota fiscal, o que foi feito no Posto Masut, porém quem levou a referida nota foi um funcionário de Marco Antônio Rufino dos Santos (M.A.R.S.), chamado Weberson de Oliveira Menezes Borges (W.O.M.B), tendo sido esse funcionário, bem como Marco Antônio (M.A.) presos e encaminhados para a delegacia de polícia.

Assim agindo, os denunciados MARCELO FERNANDES PIM, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA e LUAN AMORIM ARAÚJO praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 180, §1.o c.c artigo 29, ambos do Código Penal. Por fim, da análise das informações consignadas nos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado MARCELO FERNANDES PIM está sendo processado pelo delito de receptação nos autos da ação penal n.o 0011303-69.2019.8.11.0061, em trâmite nesta 2a Vara Criminal de Rondonópolis – MT. Já, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA está sendo processado pelo crime de tráfico ilícito de drogas nos autos da ação penal n.o 0001759-80.2013.8.11.0092, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, bem como investigado pelo suposto delito de apropriação indébita e fraude processual nos autos do inquérito policial n.o 1028009-31.2021.8.11.0003, em trâmite na 3.a Vara Criminal de Rondonópolis.
(ID.332699723)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

9. É o sucinto relatório. Decido.

10. O processo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistem nulidades a serem sanadas ou preliminares a serem analisadas.

11. A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 190047598), Boletins de Ocorrência (ID 190047600 e outros), Termo de Exibição e Apreensão (ID 190047663), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo de Mídia Eletrônica (ID 190047668), Auto de Avaliação (ID 190047494, p. 71), bem como pela prova oral coligida.

12. A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada em relação ao acusado.

13. Embora
o réu LUAN AMORIM ARAUJO tenha optado por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial
, sua confissão extrajudicial (ID 190047622), prestada na presença de advogado, na qual admitiu ter combinado com o motorista Anderson Martins Endo a simulação do roubo e o desvio da carga de fertilizantes para o barracão onde trabalhava, encontra robusto amparo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

14.
O Delegado de Polícia Dr. João Paulo Praisner
, em seu depoimento judicial, foi categórico ao confirmar que o acusado LUAN, assistido por advogado, confessou detalhadamente sua participação no esquema, delatando os valores que seriam divididos entre ele e o motorista Anderson. Ressaltou a inverossimilhança da tese de que os proprietários do barracão desconheciam a atividade ilícita, mas confirmou a confissão de LUAN como peça central para o esclarecimento do desvio da carga específica da IC Transportes.

15.
O policial militar Capitão Felipe Nunes Cordeiro, em seu depoimento
, narrou com clareza as circunstâncias da operação, confirmando que o rastreamento do caminhão, falsamente noticiado como roubado, levou as guarnições ao barracão da empresa "PLANTAR". No local, encontraram não apenas a carga recém-subtraída, mas um verdadeiro centro de armazenamento de diversos tipos de insumos agrícolas de origens distintas, o que, segundo sua experiência, é atípico. Confirmou a abordagem dos funcionários, incluindo o acusado LUAN.

16. Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente em elemento informativo, como veda o art. 155 do CPP, mas sim de confissão extrajudicial detalhada e coerente, corroborada por prova judicializada, notadamente os depoimentos dos agentes públicos que atuaram na investigação e no flagrante.

17.
A tese defensiva de desclassificação para furto ou apropriação indébita não prospera.
A denúncia imputa-lhe a conduta de, na qualidade de funcionário da empresa receptadora, ter recebido e ocultado a carga, em concurso com os demais. Sua participação no crime antecedente
(furto mediante abuso de confiança
) não exclui sua responsabilidade pelo crime-fim (receptação qualificada), para o qual sua conduta foi essencial, sendo ele o elo entre o motorista que desviou a carga e o local de descarregamento e ocultação, inserido em um contexto de atividade comercial.

18.
Tampouco há que se falar em participação de menor importância, pois sua atuação foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa
, sendo ele o responsável por viabilizar a entrada e o descarregamento da carga subtraída no barracão, conforme ele próprio confessou.

19. A conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada)
, pois, no exercício de sua atividade laboral em um estabelecimento comercial, concorreu para receber e ter em depósito produto que sabia ser de origem criminosa, visando proveito próprio e alheio. O elemento subjetivo, o dolo, é extraído de sua própria confissão, na qual admite ter planejado o desvio da carga com o motorista para posterior venda e partilha dos lucros.

20. Destarte, o acusado contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos na data do fato delitivo, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
(ID.332699871)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.332697434), Boletins de Ocorrência (ID.332697435), Termo de Exibição e Apreensão (ID.332697440), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo de Mídia Eletrônica (ID.332699581), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, restou devidamente demonstrada em relação ao acusado.

Embora o réu Luan Amorim Araújo tenha optado por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial, sua confissão extrajudicial (ID.332697449), prestada na presença de advogado, na qual admitiu ter combinado com o motorista Anderson Martins Endo a simulação do roubo e o desvio da carga de fertilizantes para o barracão onde trabalhava, encontra robusto amparo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Naquela oportunidade, de maneira livre e consciente, e devidamente assistido por defensor, o apelante admitiu sua participação no esquema criminoso, fornecendo detalhes relevantes acerca da empreitada. Confira-se o teor da confissão extrajudicial (ID.332697449):

"Que o interrogado confessa que conhece a pessoa de Anderson Martins Endo e combinou com este de simular um roubo na cidade de Pedra Preta e receptar a carga de adubo, o interrogado alega que ganharia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo trabalho e no dia 27/10/2021 combinou com Anderson e foram até a cidade de Pedra Preta (região do tatuapé) e trouxeram a carreta até o barracão que trabalha no distrito industrial e lá descarregaram, o motorista Anderson simulou que foi roubado e voltou até a cidade de Pedra preta e procurou a polícia para narrar o crime; Que o próprio depoente iria procurar compradores para o adubo e fez toda a negociação sozinho, alega que não teve ajuda de nenhuma das pessoas aqui envolvidas; Que conhece Anderson através de um amigo em comum; Que Anderson iria ganhar R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelo crime; Que essa foi a primeira vez que praticou tal crime."

Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente em elemento informativo, como veda o art. 155 do Código de Processo Penal, mas sim de confissão extrajudicial detalhada e coerente, corroborada por robusto conjunto probatório colhido em juízo, notadamente a prova testemunhal dos agentes públicos que atuaram na investigação e no flagrante.

O Delegado de Polícia Dr. João Paulo Praisner, em seu depoimento judicial (ID.332699868), foi categórico ao confirmar que o acusado Luan, assistido por advogado, confessou detalhadamente sua participação no esquema, delatando os valores que seriam divididos entre ele e o motorista Anderson. Ressaltou a inverossimilhança da tese de que os proprietários do barracão desconheciam a atividade ilícita, mas confirmou a confissão de Luan como peça central para o esclarecimento do desvio da carga específica da IC TRANSPORTES.

O policial militar Capitão Felipe Nunes Cordeiro, em seu depoimento (ID.332699868), narrou com clareza as circunstâncias da operação, confirmando que o rastreamento do caminhão, falsamente noticiado como roubado, levou as guarnições ao barracão da empresa PLANTAR. No local, encontraram não apenas a carga recém-subtraída, mas um verdadeiro centro de armazenamento de diversos tipos de insumos agrícolas de origens distintas, o que, segundo sua experiência, é atípico. Confirmou a abordagem dos funcionários, incluindo o acusado Luan.

O PM Henrique de Labio Silverio (ID.332699868) relatou ter atuado na ocorrência de um suposto roubo de caminhão na cidade de Pedra Preta (MT), já havendo suspeitas quanto ao envolvimento do próprio motorista. A investigação conduziu a equipe até um barracão localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis (MT), onde perceberam sinais de movimentação recente e uma grande quantidade de insumos agrícolas suspeitos. No local, os policiais encontraram tanto a carga roubada no dia anterior quanto produtos de outros crimes patrimoniais. Os policiais confirmaram que o apelante Luan estava entre os funcionários presentes.

A vítima Geovani Dutra Gomes, proprietário do caminhão, confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia, incluindo o envolvimento de seu motorista Anderson e a subsequente localização dos insumos no barracão em Rondonópolis (MT). Da mesma forma, Júnior Reis da Silva, que atuava como gerente comercial da empresa lesada, a
Ic Transportes
, ratificou a subtração da carga e sua recuperação no referido depósito.

O Enunciado Orientativo n.11 do TJMT nos dispõe:
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
No caso em análise, o réu confessou a empreitada criminosa em sede extrajudicial, sendo sua confissão corroborada pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, a confissão extrajudicial não constitui elemento isolado, mas encontra robusto amparo nas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo absolutamente descabida a alegação de que a condenação teria se baseado unicamente em elementos colhidos no inquérito policial.

A confissão extrajudicial prestada na presença de advogado, quando detalhada, coerente e corroborada por provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório judicial, possui força probatória suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não violando o art. 155 do Código de Processo Penal.

O exercício do direito ao silêncio em juízo não invalida a confissão extrajudicial prestada na presença de advogado, quando esta encontra respaldo nas demais provas produzidas sob contraditório.

Ademais, o apelante foi surpreendido no interior do barracão, ao lado da carga desviada, circunstância que, pela natureza da imputação, constitui fortíssimo indício de autoria, impondo-lhe o ônus de infirmar tal elemento probatório, o que, manifestamente, não ocorreu.

Restou igualmente comprovado que o local funcionava como centro de armazenamento de cargas de origem ilícita e que o apelado, na condição de funcionário, foi quem possibilitou o recebimento e ocultação da mercadoria desviada, já que detinha o poder de franquear o acesso ao galpão, conforme ele próprio admitiu no inquérito.

A alegação defensiva de que o apelante seria mero empregado, sem conhecimento da origem ilícita dos produtos ou atribuição para recebê-los, mostra-se incompatível com o conjunto probatório, especialmente com sua própria confissão extrajudicial, na qual inclusive detalhou o lucro que auferiria com a venda dos insumos.

A presença do apelante no local onde a carga subtraída foi encontrada, somada às circunstâncias da prisão, reforça de maneira contundente a autoria e evidencia o dolo em sua conduta.

Nos crimes de receptação, o dolo pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivas e do comportamento dos agentes, especialmente quando presentes diversos indícios convergentes acerca da origem ilícita do bem, cenário que se verifica plenamente no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - TRANSPORTE DE OBJETOS DE VALOR EM BICICLETA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA - HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE - LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELAS VÍTIMAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal realizada com fundamento em elementos objetivos que caracterizam fundada suspeita, como o transporte de objetos de valor considerável em bicicleta sem comprovação de origem lícita, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada e histórico criminal do agente, encontra respaldo legal nos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.
No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado, sem qualquer justificativa plausível quanto à sua origem lícita, implica a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto. O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, como a diversidade e quantidade dos objetos transportados, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas, a incapacidade do acusado de comprovar minimamente a origem lícita dos bens e seu comportamento no momento da abordagem
. A versão apresentada pelo acusado, de que os objetos pertenciam à sua avó, restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a corroborasse, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a prática do crime de receptação. (N.U 1021693-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

No caso em exame, o conjunto probatório evidencia, de forma clara, que o apelado não apenas tinha pleno conhecimento da origem ilícita da carga, como também anuiu previamente com o motorista do caminhão para que a mercadoria fosse recebida e ocultada no local, a fim de posteriormente ser comercializada, tendo inclusive detalhado quanto cada um receberia pela empreitada.

O apelado confessou ter agido em conluio com o motorista Anderson na simulação do roubo e, além disso, buscou impedir que a imputação alcançasse seus superiores, comportamento típico de quem conhece toda a estrutura criminosa e tenta minimizar sua própria responsabilidade.

Ademais, ficou demonstrado que o apelado trabalhava em um local onde, reiteradamente, eram recebidas cargas de origem criminosa, conforme relatado pelos policiais que atuaram no flagrante e comprovado pelos vídeos juntados aos autos.

A tese defensiva de desconhecimento, além de frontalmente contradizer sua confissão extrajudicial, não se sustenta à luz do contexto probatório.

Diante das circunstâncias, apenas duas alternativas são viáveis: ou o apelado agiu em deliberada cegueira voluntária diante de um ambiente manifestamente criminoso, ou participou conscientemente da prática delitiva, sendo esta última hipótese, inclusive, admitida pelo próprio apelado na fase pré-processual.

Ambas as situações subsumem-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal, o que reforça a solidez do decreto condenatório e afasta qualquer possibilidade de absolvição.

Portanto, não há fragilidade probatória que justifique a absolvição do apelante. Ao contrário, o conjunto probatório produzido em juízo é robusto, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

DA ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação qualificada para apropriação indébita ou furto, ao fundamento de que o apelante não participou da subtração da carga, tampouco deteve posse lícita das mercadorias.

A tese não prospera.

A denúncia imputa ao apelante a conduta de, na qualidade de funcionário da empresa receptadora, ter recebido e ocultado a carga, em concurso com os demais. Sua participação no crime antecedente (furto mediante abuso de confiança) não exclui sua responsabilidade pelo crime-fim (receptação qualificada), para o qual sua conduta foi essencial, sendo ele o elo entre o motorista que desviou a carga e o local de descarregamento e ocultação, inserido em um contexto de atividade comercial.

O crime de receptação, em sua essência, exige que o agente adquira, receba, transporte ou oculte coisa que sabe ser produto de crime. O dolo, neste caso, é o conhecimento prévio e inequívoco da origem ilícita do bem.

A apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) ocorre quando o agente, que já detém a posse ou detenção legítima da coisa, passa a se comportar como se dono fosse, invertendo o ânimo da posse.

Já o furto (art. 155 do Código Penal) consiste em subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. A posse do bem é obtida de forma clandestina, sem o consentimento da vítima e sem que o agente a detivesse previamente de forma legítima.

No caso em comento, a carga supostamente receptada estava sob a posse e responsabilidade direta do motorista do caminhão, Anderson Martins Endo, sendo este quem detinha o poder de disposição sobre os bens no momento dos fatos.

A prova judicializada demonstra que o apelado não participou da subtração da carga, tampouco detinha o domínio da ação na fase antecedente. Ao contrário, restou comprovado que a subtração foi praticada exclusivamente pelo motorista Anderson, responsável pela simulação do roubo e pelo desvio do caminhão, fato este que, inclusive, foi confessado pelo próprio apelado.

O ingresso de Luan na cadeia delitiva ocorreu somente após a subtração da
res
, limitando-se sua atuação a receber e ocultar a carga no barracão da empresa onde trabalhava. Em nenhum momento é possível extrair dos autos que tenha participado de qualquer ato que contribuísse para retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima.

Ausente, portanto, qualquer liame objetivo ou subjetivo voltado à prática do furto, seja ele simples ou qualificado.

Luan jamais deteve posse lícita da mercadoria, tampouco participou do rompimento da vigilância ou da retirada do bem da esfera patrimonial da vítima. Tais atos competiram exclusivamente ao motorista Anderson.

Embora o apelante tivesse conhecimento prévio da empreitada e tenha ajustado sua conduta com o motorista, sua contribuição sempre esteve restrita ao momento posterior à subtração, consistindo no recebimento e na ocultação da carga no barracão da empresa PLANTAR.

Ou seja, seu ingresso na empreitada delitiva ocorreu após a consumação do crime antecedente.

Sua conduta não se amolda, pois, a nenhum dos verbos nucleares dos crimes de furto ou apropriação indébita.

Por outro lado, o tipo penal da receptação qualificada descreve exatamente a conduta praticada pelo apelado, punindo aquele que, no exercício de atividade comercial, adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta coisa que sabe ser produto de crime.

Essa previsão enquadra-se perfeitamente ao agir de Luan, que utilizou sua posição na empresa para possibilitar o recebimento, armazenamento e ocultação da mercadoria desviada.

A conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), pois, no exercício de sua atividade laboral em um estabelecimento comercial, concorreu para receber e ter em depósito produto que sabia ser de origem criminosa, visando proveito próprio e alheio.

O elemento subjetivo, o dolo, é extraído de sua própria confissão, na qual admite ter planejado o desvio da carga com o motorista para posterior venda e partilha dos lucros.

Dessa forma, ao não concorrer para a subtração da carga, não deter posse lícita prévia e limitar-se ao recebimento e à ocultação da res furtiva no contexto da atividade comercial que desempenhava, a tipificação realizada na sentença de primeiro grau revela-se absolutamente correta.

Configura o delito de receptação qualificada, e não furto ou apropriação indébita, a conduta do agente que, no exercício de atividade laboral em estabelecimento comercial, recebe e oculta produto que sabe ser de origem criminosa, após a consumação da subtração praticada por terceiro.

Por conseguinte, a pretensão defensiva de desclassificação merece integral rejeição.

DA ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A Defesa postula, ainda subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, ao argumento de que o apelante era mero funcionário do galpão, desempenhando atividades de serviços gerais, sem qualquer poder de gestão, comando ou autonomia para tratar de negociações referentes às cargas apreendidas.

A tese não merece acolhida.

A aplicação do benefício previsto no art. 29, § 1o, do Código Penal exige que a contribuição do agente tenha sido ínfima, secundária, de reduzido peso causal para o desfecho delitivo. Em outras palavras, a participação de menor importância é aquela cuja ausência não alteraria significativamente o curso dos acontecimentos, pois o crime ainda assim se consumaria de forma muito provável.

No caso em tela, a atuação de Luan extrapola, e muito, qualquer noção de colaboração secundária. Ao revés, sua participação foi indispensável para a consumação do delito, revelando um agir consciente, deliberado e diretamente alinhado à finalidade criminosa.

É patente que sua conduta não se limitou a um auxílio eventual ou irrelevante. Pelo contrário, o apelante desempenhou papel central ao: (i) possibilitar a entrada da carga desviada no estabelecimento comercial; (ii) auxiliar no descarregamento e na ocultação dos produtos ilícitos; (iii) servir de elo entre o motorista Anderson e o depósito; (iv) admitir, em confissão, que participaria da divisão dos lucros.

Tais atos demonstram que o apelante assumiu um papel ativo e decisivo na engrenagem criminosa, sem o qual a receptação qualificada não teria se concretizado.

Sua contribuição, portanto, não é menor, não é acessória, não é lateral, é essencial.

O apelante desempenhou papel central ao possibilitar a entrada da carga desviada no estabelecimento comercial, auxiliar no descarregamento e ocultação dos produtos ilícitos, servir de elo entre o motorista Anderson e o depósito, e participar da divisão dos lucros.

A atuação do apelante foi direta, ativa e decisiva na empreitada criminosa, sendo responsável por viabilizar a receptação da carga no contexto de atividade comercial.

O apelante detinha o poder de franquear acesso ao galpão, conforme ele próprio admitiu no inquérito, circunstância que evidencia sua participação essencial no esquema criminoso.

Diante de tais elementos, evidente que a atuação de Luan foi imprescindível para a concretização do crime de receptação qualificada, afastando por completo a aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente desempenha papel essencial e decisivo na empreitada criminosa, viabilizando o recebimento, a ocultação e o armazenamento do produto do crime no contexto de atividade comercial.

Portanto, a pretensão defensiva de reconhecimento da participação de menor importância merece integral rejeição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
LUAN AMORIM ARAÚJO
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, § 1o, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026